Tribunal: STF
Processo: ARE 1526575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO POPULAR – REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÕES CÍVEIS – PARCELA IMPROCEDENTE – CABIMENTO – APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPERTINÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – MÉRITO – SAAE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO PARTICULAR – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SERVIÇOS PRESTADOS – DESCABIMENTO – LEI DO PREGÃO X LEI GERAL DE LICITAÇÕES – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – COMPORTAMENTO INIDONÊO DA CONTRATANTE – SANÇÃO DE IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA IMODERADA – JUÍZO EQUITATIVO – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ – FÉ – LINHA ARGUMENTATIVA INCONSISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL – NÃO VERIFICAÇÃO – SUPOSTO REVANCHISMO DO AUTOR POPULAR – TESE INSUBSISTENTE.



    - É cabível a submissão ao duplo grau de jurisdição da sentença de parcial procedência da ‘actio popularis’ na parte julgada improcedente.



    - Revela-se incontestável a legitimidade do Ministério Público para, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, recorrer de sentença que julga parcialmente procedente a ação popular.



    - Não há de se falar em inovação recursal quando os pleitos formulados perante o Juízo ad quem não extrapolam os limites demarcados na inicial.



    - Inexiste vício ‘extra petita’ em hipótese na qual a sentença obedece ao princípio da adstrição.



    - A discordância de quaisquer dos sujeitos processuais quanto ao mérito decisório exposto de forma clara não induz ao reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, devendo eventual inconformismo ser avaliado em sede meritória.



    - Reputa-se ilícita a conduta do particular que descumpre conscientemente os termos do pacto celebrado voluntariamente com a Administração, prestando serviços de coleta de resíduos sólidos com veículos mais antigos em comparação com o determinado em edital e realizando subcontratações parciais do objeto, as quais eram expressamente vedadas.



    - Deve ser afastada a pretensão de condenação da parte requerida a ressarcir ao erário quando não há prova concreta de prejuízo material ao patrimônio público, porquanto os serviços contratados foram executados com qualidade satisfatória.



    - Em se tratando de discussão de procedimento realizado sob a égide do pregão (Lei Federal de nº. 10.520/2002), as normas previstas na norma geral (Lei Federal de nº. 8.666/1993) têm aplicação subsidiária em observância ao princípio da especialidade.



    - Nos termos do art. 7º da Lei Federal de nº. 10.520/2002 a empresa que se comporta de modo inidôneo na execução de contrato administrativo deve ser condenada à sanção de impedimento temporário de licitar e contratar com a Administração Pública, cujos efeitos incidirão após o trânsito em julgado.



    - Admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo o critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC/2015) quando o valor da causa é elevado (superior a 500 salários mínimos vigentes) e a condenação não possui conteúdo econômico aferível, sob pena de se condenar a parte vencida de forma imoderada e de se remunerar o trabalho exercido pelo vencedor em caráter desproporcional.



    - É defeso condenar quaisquer dos sujeitos processuais por litigância de má – fé em razão da inexatidão ou inconsistência dos seus argumentos, ressalvados os casos em que há evidente simulação e tentativa de ludibriar o Juízo.



    - Ausentes provas idôneas, mostra-se impossível se acolher a tese recursal de que o autor popular ingressou com a demanda para atendimento de interesses egoísticos e com a finalidade de prejudicar a parte requerida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente